Tribunal: STF
Processo: HC 204050
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus 139.977/MS, submetido à relatoria do Ministro o ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. 
    Narra a petição inicial que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de corrupção passiva (art. 308, §1º, do Código Penal Militar) e organização criminosa (art. 2º da Lei nº 12.850/2013), sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.
    Durante a execução provisória da pena, o paciente foi transferido para o regime prisional semiaberto. (Doc. 3, fls. 11-12)
    A defesa do paciente, então, requereu a revogação da prisão preventiva ao Juízo das Execuções Penais, que indeferiu o pedido, em decisão assim fundamentada (Doc. 3, fls. 9-10):
    O pleito deve ser indeferido, porque o benefício da execução penal conferido ao sentenciado não se confunde, em hipótese alguma, com a concessão de liberdade. 
    Consta na Guia de Recolhimento que Erick dos Santos Ossuna foi condenado a uma reprimenda de 11 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, não podendo apelar em liberdade porque sua custódia preventiva ainda se mostrava necessária para garantia da ordem pública e da disciplina militar. 
    A ação penal ainda está pendente de recurso de apelação e a necessidade de manter o réu preso foi revisada recentemente (22/7/2020), em detrimento ao parágrafo único do art. 316 do CPP, oportunidade em que os pressupostos e fundamentos da prisão se mostraram hígidos, conforme se extrai do evento 95.1 deste processo. 
    É cediço que se a privação da liberdade do sentenciado se mostrar adequada e preencher os requisitos da lei processual penal (art. 254 e 255 do CPPM), mesmo que não haja o trânsito em julgado da sentença condenatória, não haverá violação ao princípio da presunção de inocência. 
    Em contrapartida, nada impede que o preso processual receba os benefícios da execução penal definitiva, tal como ocorreu na hipótese em que foi concedida a progressão de regime ao sentenciado. 
    Essa matéria, aliás, é enunciado da Súmula 716 do STF, que diz: “admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”. A súmula 717, também da Suprema Corte, ainda preceitua que “não impede a progressão de regime de execução da pena, fixada em sentença não transitada em julgado, o fato de o réu se encontrar em prisão especial”. 
    Assim sendo, não há que se falar em incompatibilidade da prisão preventiva devidamente fundamentada com o benefício da progressão de regime de cumprimento de pena. 
    Ante o exposto, o pedido de revogação de prisão preventiva indefiro eventiva formulado (evento n°. 126.1) por Erick dos Santos Ossuna.
    Alegando a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva após a progressão para o regime semiaberto, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que denegou a ordem, conforme ementa (Doc. 3, fl. 57): 
    - HABEAS CORPUS – POLICIAL MILITAR – OPERAÇÃO OIKETICUS – CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, § 1º, DO CPM C/C O ART. 71, DO CÓDIGO PENAL) E DELITO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, § 4º, INCISO II, DA LEI 12.850/13) – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA – EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM A PROGRESSÃO DE REGIME PARA O SEMIABERTO – INOCORRÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. 
    I- Conforme precedentes das Cortes Superiores, não há incompatibilidade entre a prisão preventiva e a progressão para o regime semiaberto na execução provisória da sentença condenatória. Se a custódia cautelar foi mantida na sentença e está devidamente fundamentado o decisum, ainda que não tenha transitado em julgado, inexiste impedimento para que o apenado provisório seja beneficiado com a progressão de regime, mesmo porque o meio semiaberto de cumprimento da pena é menos gravoso que a prisão preventiva em sistema fechado. Portanto, não há constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente writ. 
    II- Com o parecer, ordem denegada. 
    Contra esse julgado, a defesa interpôs Recurso Ordinário, ao qual a Ministra Relatora no Superior Tribunal de Justiça negou provimento (Doc. 3, fls. 115-117), em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão, obtida no sítio eletrônico daquela Corte: 
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POLICIAL MILITAR ENVOLVIDO EM CONTRABANDO DE CIGARROS. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. A legalidade da custódia cautelar do Recorrente e dos corréus, antes e depois da sentença condenatória, já foi reconhecida inúmeras vezes em habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus, sendo mantida tanto por este Superior Tribunal de Justiça, quanto pelo Supremo Tribunal Federal. 
    2. No mais, “a jurisprudência do STJ é pacífica no raciocínio de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e o regime semiaberto” (AgRg no HC 610.802/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), devendo, no entanto, ser adequada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 
    3. Agravo regimental desprovido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a alegação de que é incompatível a manutenção da prisão cautelar após a progressão para o regime semiaberto. Enfatiza a existência de manifesta contradição entre as decisões do magistrado titular da execução, que reconheceu que o condenado possuía mérito suficiente para retornar minimamente ao convívio social e, concomitantemente, o mantém segregado a maior parte do tempo; concedendo-lhe direito a saídas temporárias eventuais. 
    Requer a defesa, assim, a concessão da ordem, para afastar a custódia provisória, permitindo-lhe afinal exercer seu direito de recurso aos tribunais superiores em liberdade ou , ao menos, seja-lhe deferido o direito de cumprir medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código dos Ritos Procedimentais. 
    É o relatório. Decido. 
    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal. MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade , ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136). 
    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção , como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.). 
    Na presente hipótese, não houve a devida compatibilização, pois os elementos indicados pelas instâncias antecedentes revelam-se insuficientes para justificar a medida cautelar extrema. Conforme informações constantes dos autos, o paciente, condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, progrediu para o regime prisional semiaberto em 13/9/2020 (Doc. 3, fls. 11-12). 
    Sendo esse o quadro, eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado. 
    A prisão não se revela, portanto, adequada e proporcional, podendo ser eficazmente substituída por medidas alternativas (CPP, art. 319), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017, esse último assim ementado: 
    (...) 3. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso, inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (destacamos) 
    Dessa maneira, como nenhum homem ou mulher poderá ser privado de sua liberdade de ir e vir sem expressa autorização constitucional e de acordo com os excepcionais e razoáveis requisitos legais, pois o direito à liberdade de locomoção resulta da própria natureza humana, como ensinou o grande constitucionalista do Império, Pimenta Bueno (Direito público brasileiro e análise da Constituição do Império . Rio de Janeiro: Ministério da Justiça e Negócios Interiores, 1958. p. 388), o presente Habeas Corpus é meio idôneo para garantir todos os direitos legais previstos ao paciente e relacionados com sua liberdade de locomoção, mesmo que, como salientado pelo Ministro CELSO DE MELLO, na simples condição de direito-meio, essa liberdade individual esteja sendo afetada apenas de modo reflexo, indireto ou oblíquo (Constituição Federal anotada. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1986. p. 459). 
    Diante do exposto, com base no art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONCEDO A ORDEM DE HABEAS CORPUS, para revogar a prisão preventiva nos autos do processo nº 0006532-16.2019.8.12.0001, da Vara da Justiça Militar da Comarca de Campo Grande/MS, com a ressalva de que o Juízo competente fica autorizado a impor medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP). 
    Comunique-se, com urgência. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente